Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721568-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G &amp; B COMERCIO DE BOMBAS, MOTORES, FERRAMENTAS LTDA, IVO MANGUEIRA DA SILVA, MEIRELANE PEREIRA DOS PASSOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se, novamente, a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse na análise do recurso, ante a informação da petição de ID 60771324, de realização de acordo entre as partes, salientando que o silêncio será entendido com o anuência ao pedido da parte agravada. Brasília, 9 de julho de 2024 16:33:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador